Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo :0726040-48.2024.8.07.0007 DESPACHO Os apelantes requerem a gratuidade de justiça em sede de apelação (id. 78572633). Nos termos do art. 99 do CPC, o requerimento para a gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal e, apenas a princípio, há presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Entretanto, no caso, os apelantes recolheram as custas iniciais (id. 78572566 e 78572567). Daí a presunção de que não são hipossuficientes. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelos requerentes que formulam o pedido de gratuidade nos mesmos autos. Nesse quadro, faculto aos apelantes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrarem a hipossuficiência superveniente, facultando-lhes, no mesmo prazo, efetuarem o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator